Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA 32159/97. SINDIRETA/DF. SUSPENSÃO. RECURSO EM ANDAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍNCULO. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único).
2. Com base no poder geral de cautela, é cabível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia como forma de se garantir a segurança jurídica e a economia processual, com a consequente prevenção da prática de atos processuais desnecessários e eventual tumulto processual.
3. Recurso conhecido e não provido.